Tribunal: TJMT
Processo: 0001169-23.2010.8.11.0088
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001169-23.2010.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDMILSON MOURA PACHECO - CPF: 053.188.718-95 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), NEUSA MARIA MAXIR PACHECO - CPF: 251.473.868-74 (APELANTE), EZIQUEL CORREIA DOS SANTOS - CPF: 681.333.329-15 (APELADO), JULIANA GADOMSKI CHAVES - CPF: 000.421.241-07 (ADVOGADO), DIRCEU GASPERIN - CPF: 392.916.269-53 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), EZIQUEL CORREIA DOS SANTOS - CPF: 681.333.329-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA GADOMSKI CHAVES - CPF: 000.421.241-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ACÓRDÃO ÚNICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM AMBOS OS PROCESSOS. RECURSO DOS AUTORES DAS RESPECTIVAS DEMANDAS. SENTENÇA UNA. INTERPOSIÇÃO DE UM RECURSO POR CADA PARTE. ANÁLISE DA SENTENÇA COMO UM TODO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO MESMO RECURSO EM AMBOS OS PROCESSOS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. PARTES QUE SÃO AS MESMAS. MESMO OBJETO. PRETENSÃO À POSSE. POSSIBILIDADE DE CONFERIR POSSE EM UM ÚNICO PROCESSO. ASSISTENTE/RECORRENTE QUE SOFRE OS EFEITOS DO PROCESSO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA PARA PROTEÇÃO À SUA POSSE. PLEITO DE POSSE QUE PODE SER EXERCIDO EM DEFESA. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS COM MESMA CAUSA DE PEDIR, MESMO OBJETO E MESMAS PARTES. JULGADOS DESTE TRIBUNAL EM CASOS IDENTICOS. SEGUNDA AÇÃO. INTERDITO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PRELIMINAR DE REVELIA DO REQUERIDO. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REVELIA NÃO CARACTERIZADA. REQUERIDO QUE OFERTOU CONTESTAÇÃO. ASSISTENTE DO REQUERIDO QUE COMPARECEU À AUDIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DE POSSE PELOS AUTORES. USO DO IMÓVEL COMO PASTO. LIMPEZA E DERRUBADA HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. IMAGENS DE SATÉLITE QUE EVIDENCIAM DERRUBADAS ANTIGAS. IMÓVEL EM LITÍGIO QUE SE JUNTOU À POSSE DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE E POSSE DOS AUTORES. USO SEM INTERRUPÇÃO NEM OPOSIÇÃO. ESBULHO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE POSSE JUSTA DO REQUERIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DO ASSISTENTE DO REQUERIDO DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

1- Nos termos do art. 42, §3º, do CPC/73, vigente à época do pedido, “
A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
.” Com base no art. 42, que tem referência no CPC/2015, art. 109, §3º, o entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ em casos parecidos, é de que, sendo a causa de pedir e o pedido os mesmos, e sendo ajuizada pelo cessionário, existiria litispendência em relação a ele (cessionário), pois há presunção relativa de que tem ciência da demanda.

2- Em ação possessória, como a reintegração de posse e a de interdito proibitório, em presente caso, vige o caráter dúplice, de modo que, nos termos do art. 556 do CPC, “
É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor
”. Assim, não é necessário que o requerido ou, no caso, o assistente adquirente, que já se encontra demandando contra a parte autora, intente novo processo para defender a sua posse, pois em sede de contestação, ou quando intervier no processo, pode demandar a posse, como fez e faz o assistente na ação de reintegração, não necessitando ajuizar novo processo com mesmo fim.

3- As ações possessórias tem a característica da fungibilidade dos pedidos, a luz do art. 554 do CPC, que estabelece que “
A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados
”. Se já tramita uma demanda entre as partes em que uma requer a reintegração de posse, pode a parte contrária alegar direito de interdito no mesmo processo. Assim, o juiz conceda o que cada uma requer, a luz das provas dos autos, que se resume, por fim, na posse.

4- Esta Câmara Cível também reconhece a ocorrência de litispendência entre ações possessórias, quando idênticas as partes, a causa de pedir e o pleito de posse (0001539-85.2015.8.11.0036, Julgado em 08/07/2020).

5- Mesmo que o recurso de apelação tenha sido interposto na ação de reintegração de posse, nada obsta se requerer a extinção sem mérito do interdito proibitório, justamente por conta da sentença UNA proferida pelo juiz de primeiro grau, que resolveu os dois feitos, e o mesmo se faz neste apelo, em que, em acórdão único, decide-se os dois recursos.

6- O art. 345, I, do CPC estabelece que a revelia não produz seus efeitos quando há pluralidade de réus. O assistente do requerido compareceu ao ato e exerceu seu direito de defesa, não havendo que se acolher a tese suscitada, além de o requerido ter apresentado contestação tempestivamente.

7- Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos quando devidamente preenchidos.

8- O Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“N
ão obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

9- O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

10- Não existe cerceamento de defesa quando totalmente desnecessário realizar provas a se aferir a legitimidade do documento, que nada importaria em possessória. Domínio deve ser aferido em petitória, como reivindicatória, e eventual nulidade verificada em ação anulatória.

11- Sentença
extra petita
é a que, normalmente na parte dispositiva, o juiz concede à parte algo diverso do que foi pedido. No caso dos autos, o juiz julgou totalmente improcedentes os pedidos de ambas as partes, de modo que nada concedeu, sendo totalmente impertinente alegar eventual falsidade por violação à adstrição, que não se aplica em mero fundamento de sentença.

12- Perdas e danos, suscitado na inicial da reintegração de posse, não demonstrado nos autos. Em se tratando de dano material, devem ser pontualmente comprovados, mediante provas, orçamentos, recibos, dentre outros documentos, não se podendo condenar a parte requerida bom base em presunções.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001169-23.2010.8.11.0088

APELANTES: EDMILSON MOURA PACHECO e NEUSA MARIA MAXIR PACHECO

DIRCEU GASPERIN

APELADOS: EDMILSON MOURA PACHECO e NEUSA MARIA MAXIR PACHECO

DIRCEU GASPERIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
julgamento conjunto
de recursos de apelação interpostos por
EDMILSON MOURA PACHECO e NEUSA MARIA MAXIR PACHECO, bem como por DIRCEU GASPERIN,
em desfavor de sentença UNA proferida em Ação de Reintegração de Posse nº 0001169-23.2010.8.11.0088

ajuizada por
EDMILSON MOURA PACHECO e NEUSA MARIA MAXIR PACHECO
e Ação de Interdito Proibitório n. 0001130-50.2015.8.11.0088 ajuizada por
DIRCEU GASPERIN,
ambas da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos
em ambos os feitos
(id. 163577228, p. 90), que estão apensos e que se julga em mesma sessão.

A parte apelante
EDMILSON MOURA PACHECO e NEUSA MARIA MAXIR PACHECO interpõe seu apelo na ação de reintegração de posse, da qual é autor
, e afirma que, “
apesar de constar na ata de audiência que o Apelado Eziquiel estava devidamente acompanhado por seu advogado, isto não ocorreu, o que aconteceu foi um erro material, pois deveria constar o nome do assistente do Requerido o senhor Dirceu Gasperin e não o nome de Eziquel
”. Deste modo, “
REQUER que seja a r. sentença reformada no sentido de decretar a Revelia do Apelado Ezequiel Correia, bem como aplicado os efeitos da mesma
”.

Diz que, “
após o requerimento de intervenção assistência o Apelado Dirceu Gasperim ocorrida em 28/06/2012 o mesmo fez parte integrante deste feito e no momento em procedeu a distribuição de nova Ação Possessória em face do Apelante, sito Código PJE n. 0001130-50.2015.8.11.0088, o fez ao arrepio da lei induzindo o juízo em erro e buscando liminares distorcidas. Assim por espeque didático, temos a existência das mesmas partes (materiais), mesmo pedido (proteção possessória) e mesma causa de pedir (retorno ao imóvel). Se assim for, não há porque confundi-la com a conexão simplesmente baseando-se nos efeitos destas duas figuras processuais
”. Assim, “
REQUER a reforma da r. sentença de mérito para extinguir de oficio a Ação Código PJE n. 0001130- 50.2015.8.11.0088 amparado pela existência clara de litispendência”.

Fala que “
a negociação do lote n. 08 entre o Apelado Eziquiel e seu Assistente Dirceu Gasperin foi realizada de forma ardilosa e criminosa uma vez que o Apelado fez as negociatas com procurações fraudulentas, que nunca recebeu poderes para praticar qualquer ato em nome do falecido João Batista Denuken Pena e sua mulher”.

Assevera que “
A posse do imóvel objeto deste processo, lote 8, localizado na Estrada dos Pato, com a área de 149,80 (cento e quarenta e nove hectares e oitenta metros quadrados), situado no loteamento “Salto dos Dardanello”, aproximadamente a quinze quilômetros distante deste município de Aripuanã – MT, pertence a Autora, desde o ano de 1993 quando o adquiriu realiza benfeitorias e por mais de 15 (quinze) anos ocupou o imóvel de forma mansa e pacífica, pois adquiriu no ano de 1993 e até o ano de 2010 nunca havia sido perturbada
.”

Expõe que “
o próprio Apelado se perde nas suas mentiras visto que sequer conhecia o ‘Lote 8’, (situação reconhecida na sentença) pois expõe em sua contestação que adquiriu a propriedade no ano de 1991 e que nessa data a área já havia sido desmatada em aproximadamente 30 hectares. Sendo tais alegações falsas, verifica-se através de imagens satélites que a área não havia nenhum desmate, cujas fotos de satélite foram recebidas pelo magistrado em audiência e demonstram as limitações e evolução das benfeitorias realizadas pelos Apelantes durante os anos
.”

Aduz que “
O esbulho da área dos Apelantes também restou demonstrado pelo Boletim de Ocorrência de fls. 21, elaborado em 27/07/2010, pelas fotografias de fls. 29/47, bem como pela declaração de fls. 25
”.

Argumenta que “
o magistrado aponta que os Apelantes não conseguiram comprovar a melhor posse sobre o imóvel, mais também não expõe quais atributos o Apelado traz para demonstrar superior exercício
”.

Relata que “
O caso em tela ambas as partes alegam posse, desta forma os litigantes disputam exclusivamente a posse, não tendo domínio absoluto sobre o imóvel, deve este órgão judicial se remeter ao litigante que detém provas mais robustas a aproximadas de uma ideia de domínio
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e, após a análise das preliminares, “
pela reforma da respeitável Sentença de Mérito julgando pela procedência total dos pedidos lançados na inicial com a devida e justa Reintegração de Posse do imóvel rural com denominado “Lote 08” matricula 46, com medida de 149,80 há, com as seguintes coordenadas: partindo marco 01 ao 02, com azimute de 81º029’30” há uma distância de 1.000,00 metros, limitando com a estrada 1 e Colónia dos Patos, do marco 02 ao 03, com azimute de 171º04’06”, distância de 100,00 metros, com a reserva escolar; marco 03 ao 04, com azimute de 81º29'30" e distância 100,00metros, com a reserva escolar; marco 04 ao 05, com 17104'06" azimute e distância de 2.024,44 metros, limita com o lote 09; marco 05 a 06, com azimute de Vários e distância de 402,45, limita com o Rio Aripuanã; marco 6-1, com azimute 33130’29”, distância 2.173,60, limita com o lote 07., em favor dos Apelantes
” (id. 163577233).

Em contrarrazões,
DIRCEU GASPERIN
pede o desprovimento do apelo (id. 163577241).

DIRCEU GASPERIN
,
autor do interdito proibitório, apela no respectivo feito
e sustenta que “
O Douto Juízo ‘a quo’, ao sentenciar o feito em questão, fundamenta sua decisão em alegada falsidade de documento apresentada pelo Requerente, ora Apelante, suscitada de modo superficial pelo Requerido, ora Apelado, em sede de contestação, sendo levianamente arguida, não trazendo aos autos qualquer prova do alegado
”.

Diz que “
Referida alegação de falsidade de documento, fora devidamente rebatida pelo agora Apelante em sede de impugnação, porém, não fora oportunizada as partes a produção de provas sobre o arguido, não sendo tal questionamento resolvida pelo Douto Juízo nos termos em que em que prevê a legislação
”.

Discorre que “
a Apelada nada postulou neste sentido, apenas alegou a suposta falsidade, nada mais produzindo, nem mesmo suscitou a necessidade de pedido expresso para que a questão fosse decidida de forma principal ou incidental, nada realizou. Posto isto, resta evidente que a Sentença proferida aqui questionada, feriu artigo de lei, pois julgou além do requerido pela Apelada, quando fundamenta sua Decisão em suposta ‘falsidade documental’ sem ao menos oportunizar a Apelante o exercício regular do contraditório e ampla defesa
”.

Aponta que “
é nula a sentença que conceder a mais ou diversamente do que foi inicialmente requerido. Ademais, vislumbra-se a nulidade, também, quando a sentença for fundamentada em causa de pedir não relatada pelo demandante, bem como na decisão que não julga a lide em relação a alguma parte ou atinge terceiros estranhos ao processo
”.

Alude que “
Resta [...] evidente, provado e reconhecido neste feito, que o Apelante detém, como adquiriu por força de instrumento próprio, a propriedade e posse do lote n. 08 da Colonia dos Patos, zona rural do município de Aripunã, isto a longa data, merecendo assim a reforma da r. decisão aqui recorrida, para o devido reconhecimento de tal situação fática
”.

Declara que “
Sorte [...] não resta a Apelada, pois no feito em que promovera, objeto também da mesma decisão, não restou demonstrado, por falta de embasamento legal, por falta de elementos de prova e também por não representar a verdade, que detivera a posse de aludido imóvel, onde acertadamente o r. Juízo não acolheu os pedidos reverberados, repita-se, por não representar a verdade, realizando com isso a verdadeira Justiça
”.

Requer o “
Acolhimento da preliminar de nulidade, anulando assim a r. Sentença, por se tratar de Sentença ‘extra petita’, para que sejam remetidos os autos à primeira instância, para todas as providências que forem necessárias; 2- Julgue provido o presente recurso de apelação, a fim de reformar a r. Decisão aqui atacada, reconhecendo o efetivo exercício da posse pelo Apelante
” (id. 125942207).

Em contrarrazões, NEUSA e EDMILSON pedem o desprovimento do apelo (id. 125942209).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
julgamento conjunto
de recursos de apelação interpostos por
EDMILSON MOURA PACHECO e NEUSA MARIA MAXIR PACHECO, bem como por DIRCEU GASPERIN,
em desfavor de sentença UNA proferida em Ação de Reintegração de Posse nº 0001169-23.2010.8.11.0088

ajuizada por
EDMILSON MOURA PACHECO e NEUSA MARIA MAXIR PACHECO
e Ação de Interdito Proibitório n. 0001130-50.2015.8.11.0088 ajuizada por
DIRCEU GASPERIN,
ambas da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos
em ambos os feitos
(id. 163577228, p. 90), que estão apensos e que se julga em mesma sessão.

Por prejudicialidade de matérias, primeiramente aprecio a preliminar de litispendência, suscitada pelos autores na reintegração de posse.

Dizem os apelantes
EDMILSON MOURA PACHECO e NEUSA MARIA MAXIR PACHECO
, que, “
após o requerimento de intervenção assistência o Apelado Dirceu Gasperim ocorrida em 28/06/2012 o mesmo fez parte integrante deste feito e no momento em procedeu a distribuição de nova Ação Possessória em face do Apelante, sito Código PJE n. 0001130-50.2015.8.11.0088, o fez ao arrepio da lei induzindo o juízo em erro e buscando liminares distorcidas. Assim por espeque didático, temos a existência das mesmas partes (materiais), mesmo pedido (proteção possessória) e mesma causa de pedir (retorno ao imóvel). Se assim for, não há porque confundi-la com a conexão simplesmente baseando-se nos efeitos destas duas figuras processuais
”.

Assim, “
REQUER a reforma da r. sentença de mérito para extinguir de oficio a Ação Código PJE n. 0001130- 50.2015.8.11.0088 amparado pela existência clara de litispendência”
.

O art. 337, §1º, do CPC, estabelece que,
“Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”
, e o §2º complementa no sentido de que
“
Uma ação é idêntica a outra quando possui
as mesmas partes,
a mesma causa de pedir

e o mesmo pedido
”
.

Em relação ao requisito “
mesmas partes
”, o apelado Dirceu, apesar de ser assistente, sofre os efeitos da sentença intentada no processo que tramita entre as partes originárias.

Nos termos do art. 42, §3º, do CPC/73, vigente à época do pedido da intervenção (2012), “
A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
.”

Com base no art. 42, que tem referência no CPC/2015, art. 109, §3º, o entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ em casos parecidos, é de que, sendo a causa de pedir e o pedido os mesmos, e sendo ajuizada pelo cessionário, existiria litispendência em relação a ele (cessionário), pois há presunção relativa de que tem ciência da demanda.

O STJ e demais Tribunais:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE ÁREA EM LITÍGIO. CONHECIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL. CESSIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PARA OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 557 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 557 do CPC/1973 a decisão singular em que o relator nega provimento ao recurso que considerar manifestamente inadmissível ou improcedente, com base no entendimento do próprio Tribunal que integra. 2.
O cessionário que adquire a posse da área em litígio depois de ajuizada a ação de usucapião em fase de execução e tem pleno conhecimento do processo judicial em curso, não tem legitimidade para opor embargos de terceiro, submetendo-se aos termos da sentença ( CPC/1973, art. 42, § 3º). Precedentes deste Tribunal e do STF
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgRg no REsp: 1191305 MS 2010/0071946-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2018).

“
Agravo de instrumento – Ação de nunciação de obra nova – Condomínio de lotes – Cumprimento de sentença - Indeferimento da substituição do polo passivo – Possibilidade de inclusão no polo passivo. No caso ora sob exame, a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que é cabível a substituição processual pelo novo adquirente do imóvel que não participou da fase de conhecimento, inexistindo título executivo contra ele.
O art. 109, § 3º, do CPC/2015 não deixa dúvida de que, "estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário". Lê-se em Theotonio Negrão e outros: "A regra do art. 42, § 3º, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação" (STJ-RDDP 95/135: 3ª T., RMS 27.358)
( Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 48ª edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 11 ao art. 109, página 220). Agravo provido.
” (TJ-SP - AI: 21616014920218260000 SP 2161601-49.2021.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 03/09/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ACERCA DO MESMO IMÓVEL CONTRA OS CEDENTES DA POSSE QUE UM AGRAVANTE É CESSIONÁRIO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. 1. Rejeitada a preliminar do Agravado, por ser possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar possessória. 2. Acolhida a primeira preliminar dos Agravantes para afastar multa por embargos declaratórios protelatórios, cuja condenação apresentou fundamentação genérica. 3. O "fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas" (STJ - AgRg no MS 18.759/DF) 4
. No caso concreto, há litispendência com ação possessória anteriormente ajuizada pelo Agravado contra os cedentes da posse da qual um dos Agravantes é cessionário. Por força do art. 109, § 3º do CPC-2015, idêntico ao art. 42, § 3º do CPC-1973, estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao cessionário. Por isso, restou configurada a litispendência, em razão da identidade das ações
. 5. "A litispendência (repropositura de ação que está em curso), assim como a coisa julgada, constitui pressuposto processual negativo que, uma vez configurado, implica na extinção do processo sem"resolução"do mérito" (STJ - RMS 26.891/SE). 4. REJEITADA A PRELIMINAR DO AGRAVADO. ACOLHIDAS AS PRELIMINARES DOS AGRAVANTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-BA - AI: 00152094320138050000, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2016).

Assim, certamente que o requisito quanto às partes foi preenchido, pois o assistente Dirceu interviu na reintegração de posse em 2012 e ajuizou o interdito proibitório apenso em 2015, de sorte que tinha plena e total ciência da reintegração de posse, dela fazendo parte, sofrendo, assim, os seus efeitos e dela se aproveitando, em caso de se reconhecer o direito da parte requerida, a qual é assistente.

Ademais, ambos os processos são referentes ao mesmo imóvel, de modo que também se cumpre o requisito da “
mesma causa de pedir
”.

Em relação ao mesmo pedido, passo a apreciar.

Em ação possessória, como a reintegração de posse e a de interdito proibitório, em presente caso, vige o caráter dúplice, de modo que, nos termos do art. 556 do CPC, “
É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor
”.

Assim, não é necessário que o requerido ou, no caso, o assistente adquirente, que já se encontra demandando contra a parte autora, intente novo processo para defender a sua posse, pois em sede de contestação,
ou quando intervier no processo
, pode demandar a posse, como fez e faz o assistente na ação de reintegração, não necessitando ajuizar novo processo com mesmo fim.

Ademais, as ações possessórias tem a característica da fungibilidade dos pedidos, a luz do art. 554 do CPC, que estabelece que “
A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados
”.

Ou seja, se já tramita uma demanda entre as partes em que uma requer a reintegração de posse, pode a parte contrária alegar direito de interdito NO MESMO PROCESSO. Assim, o juiz conceda o que cada uma requer, a luz das provas dos autos, que se resume, por fim, na posse.

Por isso, este TJ tem entendido que
entre ação de reintegração de posse e interdito proibitório há litispendência:

“
INTERDITO POSSESSÓRIO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
LITISPENDÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IDENTIDADE DE DEMANDAS VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
Identificada a identidade entre o interdito possessório e a demanda reintegratória correta a extinção da segunda ação por litispendência
.” (N.U 0000530-43.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
–
LITISPENDÊNCIA
–
RECONHECIMENTO
– REQUISITOS DOS PARÁGRAFOS 2º E 3º DO ART. 337 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, qual seja, a disputa pela posse da mesma área entre as mesmas partes, que é objeto de ordem judicial no cumprimento de sentença
da ação de reintegração de posse
, estão presentes os requisitos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 337 do CPC, impondo-se o reconhecimento da litispendência do interdito proibitório
. A denominação das ações não é relevante para a descaracterização da litispendência, uma vez que o pedido e a causa de pedir de ambas são os mesmos, pois a pretensão é a ocupação da mesma área pelas mesmas partes nas duas ações. Precedente do STJ: AgInt no MS 23.546/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 2. Sentença mantida. Recurso desprovido
.” (N.U 0000330-07.2012.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

Esta Câmara Cível também reconhece a ocorrência de litispendência entre ações possessórias, quando idênticas as partes, a causa de pedir e o pleito de posse:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA
–
TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO
– IDENTIDADE DE PARTES, DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDO – QUESTÃO POSSESSÓRIA E DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA AMPLAMENTE DEBATIDA E ANALISADA – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO. 1.
Inafastável a litispendência na hipótese, na medida em que os fatos constitutivos do direito pleiteado, tanto na ação de reintegração de posse como nos autos dos embargos de terceiro e também na presente ação de manutenção de posse, cuja pretensão se limita em obter proteção possessória para área reconhecida como pertencente à parte adversa
. 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal já claramente rejeitada
.” (N.U 0001539-85.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

Incontestável que em ambos os processos se litigam sobre o mesmo bem, e ambos requerem, por fim e indiscutivelmente, a posse, de modo que a primeira demanda deve prevalecer, enquanto a segunda ser extinta pela litispendência.

A primeira demanda é a Reintegração de Posse 0001169-23.2010.8.11.0088, protocolada em 2010, enquanto que o Interdito Proibitório 0001130-50.2015.8.11.0088 foi ajuizado em 2015.

Ressalto que não existe decisão surpresa, pois o autor do interdito apresentou contrarrazões ao presente apelo e se manifestou sobre a matéria.

Ademais, possível o julgamento de extinção em tese suscitada no apelo da reintegração de posse, pois A SENTENÇA É UNA, ou seja, julgaram-se improcedentes a ação de reintegração de posse e o interdito proibitório em uma única sentença, de modo que as partes prejudicadas podem interpor um único recurso e impugnar ambos os resultados, bem como os pressupostos processuais e os requisitos da demanda dos dois feitos.

Assim, mesmo que o recurso de apelação tenha sido interposto na ação de reintegração de posse, nada obsta se requerer a extinção sem mérito do interdito proibitório, justamente por conta da sentença UNA proferida pelo juiz de primeiro grau, que resolveu os dois feitos, e o mesmo se faz neste apelo, em que, em acórdão único, decide-se os dois recursos.

Não é necessário que a parte interponha dois recursos quando a sentença é una, em aplicação do princípio da unirrecorribilidade.

Neste sentido, o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO DE PROCESSOS. SENTENÇA UNA. APELAÇÃO ÚNICA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PRESTADA A EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. TERMO FINAL CERTO. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. "
Nos casos de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois, o que se ataca é a decisão que é una" (REsp 1.407.677/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017).
2. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. 3. No caso, o Tribunal a quo, ao passo que majorou os alimentos fixados em favor da esposa com base nas despesas por ela comprovadas, fixou como termo final para a prestação de alimentos pelo ex-cônjuge a data de realização da partilha de bens, consignando ser esse tempo suficiente à reinserção da ex-consorte no mercado de trabalho, estando tal entendimento em consonância com a orientação desta Corte. 4. A modificação do entendimento firmado no acórdão recorrido, a fim de reconhecer a desnecessidade dos alimentos ou o excesso no valor fixado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1654351 PR 2020/0018427-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

Assim, o que se decide neste processo terá efeitos no interdito proibitório, e vise e versa.

O recurso interposto naquele processo também será analisado em seu mérito, mesmo que se reconheça a ocorrência de litispendência, justamente pelo caráter dúplice das possessórias e pela particularidade do presente caso, em que o juiz da causa não deu a posse pra qualquer das partes, de modo que há interesse em ambos de recorrer e pleitear o que de direito.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar, anulo a sentença de improcedência do Interdito Proibitório 0001130-50.2015.8.11.0088 e o extingo sem resolução de mérito pela litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Condeno o autor do interdito em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – REVELIA DO REQUERIDO NA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelante
EDMILSON MOURA PACHECO e NEUSA MARIA MAXIR PACHECO
afirma que, “
apesar de constar na ata de audiência que o Apelado Eziquiel estava devidamente acompanhado por seu advogado, isto não ocorreu, o que aconteceu foi um erro material, pois deveria constar o nome do assistente do Requerido o senhor Dirceu Gasperin e não o nome de Eziquel
”. Deste modo, “
REQUER que seja a r. sentença reformada no sentido de decretar a Revelia do Apelado Ezequiel Correia, bem como aplicado os efeitos da mesma
”.

Entretanto, ao caso não se aplica a revelia, o que apenas ocorre em casos em que o réu não contestar a ação, em que serão presumidas verdadeiras as alegações da parte:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.”

No caso dos autos, o requerido Eziquel contestou a demanda, conforme se depreende dos autos (id. 163577224, p. 18 e seguintes), de modo que não pode ser considerado revel.

Ademais, o art. 345, I, do CPC estabelece que a revelia não produz seus efeitos quando há pluralidade de réus. O assistente do requerido, Sr. Dirceu, compareceu ao ato e exerceu seu direito de defesa, não havendo que se acolher a tese suscitada.

Assim, em análise restrita ao pleiteado no apelo, qual seja a revelia, não deve ser deferida, pois não cumpridos seus requisitos.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As preliminares de cerceamento de defesa e julgamento ex
tra petita
se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

Trata-se de
julgamento conjunto
de recursos de apelação interpostos por
EDMILSON MOURA PACHECO e NEUSA MARIA MAXIR PACHECO, bem como por DIRCEU GASPERIN,
em desfavor de sentença UNA proferida em Ação de Reintegração de Posse nº 0001169-23.2010.8.11.0088

ajuizada por
EDMILSON MOURA PACHECO e NEUSA MARIA MAXIR PACHECO
e Ação de Interdito Proibitório n. 0001130-50.2015.8.11.0088 ajuizada por
DIRCEU GASPERIN,
ambas da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos
em ambos os feitos
(id. 163577228, p. 90), que estão apensos e que se julga em mesma sessão.

Na reintegração de posse, os autores EDMILSON e NEUSA declararam que seriam proprietários de área de terras na Estrada dos Patos, lote 09, perto de Aripuanã/MT, de 173,2100ha, adquirida de Osvaldo Martins Coutinho e Indalecia dos Santos Coutinho, em 03/08/1993, mediante escritura.

Junto com essa área, também há 20 anos comprou remanescente de Osvaldo, de 152,420ha, imóvel que nunca formalizou a aquisição da propriedade, tendo Osvaldo falecido, mas acoplou as áreas, pois fazem divisa, e fez benfeitorias com produção agropecuária, cercas, formou pastos, etc.

Para manter a área, diz ter arrendado para a pessoa de Domingos para criação de gado, entretanto, em 26/07/2010, o requerido Eziquel invadiu a área de forma clandestina e destruíram cerca e pasto com trator, arando para construir casa.

Diante disso, protocolou o pleito de reintegração na posse e, em emenda à inicial, destacou que o esbulho teria ocorrido na área de 149,80ha, lote 08.

Inicialmente, a liminar foi deferida (id. 163577222, p. 35).

Em pedido de reconsideração, o requerido Eziquel descreveu que comprou o imóvel de 149,80ha, lote 08, mediante contrato verbal com João Batista Denuken Pena, em 1991, que contava com desmatamento de 30ha para pasto, mas sem delimitação, sendo que, desde 2007, estaria na posse do seu irmão, Sr. Odir Correia dos Santos, que o teria escriturado na matrícula 46, 1º Ofício de Aripuanã/MT.

Aduziu que o atual proprietário lhe confiou cuidar da propriedade, outorgando-lhe procuração, pois mora em Cascavel/PR, de modo que o requerido poderia usar o pasto, sendo procurador de Odir, pagando os devidos tributos.

Disse que, em fevereiro de 2003, mudou-se para Aripuanã/MT, onde ficou até agosto de 2006, tentou demarcar a área, mas foi impedido por ameaças dos autores Edmilson e Neusa. Assim, defende que teria ficado na área até junho de 2007 em nome do seu irmão Odir, do qual é procurador.

Falou que a propriedade da parte autora da reintegração é no lote 09, mas o imóvel em discussão é o lote 08, área que não comprovou a posse.

Afirmou que apenas adequou as divisas para colocar gado, que se encontra em área de terceiro, destacando as despesas que teve com a construção das cercas e venda que teria perdido por conta do litígio.

Sustentou contradições nos documentos apresentados com a inicial, em que confrontantes não fazem divisa com o lote 08, tampouco com o lote 09, da parte autora, bem como que as testemunhas ouvidas em audiência de justificação não foram esclarecedoras sobre a posse, além do contrato de locação de pasto, que se referiria a área de 152,42ha, lote 10, sendo que a área em discussão é de 149,80ha, lote 08.

Asseverou que teria a posse há 19 anos, sendo 3 como procurador, o que não sustentaria eventual ocupação em 26/07/2010 (reintegração ajuizada em 2010).

Em resumo, requereu a reconsideração da liminar e o indeferimento da liminar (id. 163577223, p. 23).

A liminar foi revogada (id. 163577224, p. 14).

Contestação apresentada por Eziquel, em que se infirma praticamente todos os argumentos do pleito de reconsideração (id. 163577224).

Impugnação apresentada (id. 163577225), em que se sustenta a ausência de posse do requerido e existência da posse da parte autora.

Em 27/06/2012, o apelante/assistente do requerido, Sr. Dirceu Gasperin, pediu sua inclusão no feito, demonstrando que teria adquirido o lote 08 mediante escritura com o vendedor Odir Correia dos Santos e sua esposa Lindaci Aparecida de Oliveira, de 31/08/2011 (id. 163577226, p. 21), o que foi registrado na matrícula 046, averbação 03 (p. 24).

No trâmite do feito, sobreveio peticionamento pelos autores, em que sustentaram que a pessoa de João Batista Denuken Pena teria falecido em 13/04/2002, conforme certidão de óbito que apresentaram, entretanto, ele e sua esposa, em 15/06/2007, após o falecimento, teriam vendido a área objeto de litígio para Odir Correia dos Santos e Lindaci Aparecida de Olveira, mediante escritura pública 24-E, fl. 097, 2º Ofício de Aripuanã/MT, e estes, em 31/08/2011, representados por Cristianne Maria Demicheli, escriturária do respectivo cartório, venderam o imóvel para o assistente, Dirceu Gasperin, representado pelo seu procurador Agostinho Constantino Gasperin, de modo que teria ocorrido fraude, estelionato, adulteração de registro púbico e falsificação ideológica.

Incidentalmente, requereu, dentre outros pleitos de caráter liminar, a nulidade dos documentos que teriam sido falsificados (id. 163577227, p. 27).

Em decisão interlocutória, Dirceu Gasperin foi recebido como assistente do requerido, designando-se audiência de instrução (id. 163577227, p. 57).

A testemunha Nilton, declarou que reside em Aripuanã faz 40 anos; que possui imóvel na região do imóvel em litígio; que sua área fica na Cachoeira dos Patos, que faz divisa com (inaudível); que arrendou pasto há anos atrás com Neusa; que os confrontantes eram Agostinho, Osmar Demeneque e, no outro lado, Rio Taboca; que não sabe o tamanho da área; que no contrato de arrendamento consta ser duzentos e poucos hectares; que Neuza está no imóvel há mais ou menos 20 anos; que já viu o requerido Eziquel; que não sabe se ele tem terra na região; que já conversaram; que Eziquel lhe ofereceu a venda de um imóvel, mas não aceitou por saber que quem trabalhava na área era o esposo da autora Neuza; que não teve interesse na área e, por isso, não foi atrás de documentos; que, pelo que sabe, todos os moradores do imóvel perto do seu são moradores de Aripuanã; que não se recorda quando fez arrendamento com Neuza, mas crê que foi há 10 anos, em torno disso; que não tem conhecimento de na época tinha problema com posse; que arrendou o pasto; que não perguntou se era posse ou legítimo proprietário; que usou o imóvel por 90 a 120 dias; que o arrendamento foi o lote 09; que a parte desmatada não tinha limite de divisa; que não sabe onde são os limites de propriedade; que tinha 2 divisas seca e uma água, margem direita do rio Taboca; que era frente, divisão com Demeneque, que do outro lado, Dr. Agostinho; que era uma área só que foi arrendada, nesses 100 alqueires; que os 100 alqueires eram todos abertos.

A testemunha Osmar afirmou que Neuza tem imóvel na região; que é vizinho de Neuza e esposo desde que chegaram ali; que compraram terra vizinha de uma área que tinha; que a testemunha já estava no local quando da aquisição; que a aquisição foi há mais de 20 anos; que quem vendeu foi Osvaldinho; que Osvaldinho era vizinho da testemunha; que não sabe o tamanho da área; que são alguns lotes; que os lotes eram de 110ha; que tinham lote e na frente era Neuza, em cima era Baiano, que vendeu para Marco, e do outro lado era Dr. Agostinho, que faz divisa com Neuza; que Neuza exercia atividade pecuária; que quando Osvaldinho comprou, a testemunha já era vizinha; que conversou com Eziquel, que lhe disse que tinha lote “lá”; que ofereceu à testemunha; que não teve interesse em comprar; que foi o único contato com Eziquel; que isso faz muito tempo, uns 8 a 10 anos; que nunca houve desentendimento com a autora; que Eziquel não precisou ao certo onde era o lote; que Eziquel falou que seria naquela localidade; que não sabe onde seria o lote oferecido a venda; Osvaldinho era o primeiro proprietário antes de Neuza; que ele comprou a área antes; que Neuza comprou dele, pelo que sabe; que Osvaldinho comprou e morou por muito tempo e depois veio Neuza; que as áreas da Cachoeira dos Patos normalmente eram de 110ha; que a área que tinha, se não se engana, era o lote 12; que Osvaldinho fez pequena abertura na área; que Neuza abriu mais depois que comprou, mas não sabe o quanto; que não sabe datas e tamanho, mas sabe dessa evolução; que todos os posseiros ou proprietários residem na região; que conhece todos, pois a linha é pequena; que ficou sabendo que Gasperin comprou área de Eziquel; que não soube da boca dele; que não sabe se Gasperin exerceu posse no local; que o lote era afastado de sua propriedade, e por isso não sabe; que não chegou a conversar com Gasperin; que tinha outra propriedade mais perto da propriedade, que é maior, e seu lote perto do imóvel em litígio ficava longe.

A testemunha Damião relatou que conhece a região da Linha dos Patos; que Neuza possui área rural; que trabalhou na área; que prestou serviço de derrubada e roçada; que trabalhava de empreitada, por período; que a área era de 130 alqueires formados; que já trabalhou com o vizinho, Agostinho, com Baiano, e com João, de empreitada; que ninguém chegou no local dizendo ser dono e impedindo o exercício dos trabalhos; que a área da Neuza divisava com Agostinho e vai até Rio Aripuanã; que no outro lado pega o Taboca; no outro lado pega o Taboquinha; que trabalhou com Agostinho em 2010; que a área foi invadida em 2010; que pessoal fez cerca; que tinha barraco; que foi invadida por Eziquel; pelo que sabe, Eziquel não tinha áreas na região; que prestou serviço pela primeira vez em 1995 e novamente em 1997; que Eziquel fez cerca no imóvel; que a área estava sendo invadida por ele, pois a área era de Neuza; que não viu documento de propriedade; que o lote é o número 08; que Neuza lhe disse que era o lote 08; que a testemunha fez a derrubada no lote 08; que não conhece o mapa da localidade; que Neuza lhe disse que era do finado Osvaldinho, que era o 09 e o 08, vizinho de Agostinho; que do lado do lote 08 o vizinho era o Agostinho; que Osvaldinho vendeu o 08 e o 09 para Neuza; que, somando os dois lotes, dava uns 130 alqueires; que uma parte era derrubada e outra parte foi a testemunha que abriu; que o lote 09 era formado; que os dois lotes fazem fundo para o rio; que um faz fundo para o Rio Taboca e o outro para o Rio Aripuanã; que o Eziquel tentou entrar no na parte de baixo do lote 08; que tinha barraco; que não conhecia ele, mas disseram que era ele.

A testemunha Valdeir declarou que conhece onde Dirceu tem imóvel; que esteve no local há pouco tempo; que arrentou a área; que arrendou por 1 ano; que, com 3 dias, Orlandinho o fez tirar o gado; que ele disse que a terra era dele; que retirou o gado e trouxe de volta; que depois de 7 meses retornou e o gado ficou no local por mais 5 meses; que o contrato venceu; que retirou o gado; que não teve incomodação; que não tinha decisão da Justiça autorizando ficar lá; que antes conhecia pouco a região; que passou antes; que passou em 2016; que o lote 08 era de alguém de fora de Aripuanã; que comentava-se que o proprietário do imóvel era pessoa de fora; que o lote tinha parte formada, uns 30 alqueires; que permanece até hoje; que o resto é mata; que a parte é mata e outra parte juquira; que depois arrendou para Edinho; que soube que colocaram fogo; que Edinho teve que tirar o gado; que não sabe de ameaça por Orlandinho posteriormente; que a testemunha arrendou a área em 2017; que seu irmão tinha porco em área cedida por Neuza; que a testemunha arrendou o pasto de Gasperin; que não tinha ligação entre eles; que seu irmão usava pedaço cedido por Neuza; que seu irmão chama Vander Luiz; que criava porco na área de Orlandinho; que o local do porco era pra baixo do sítio do Gasperin; que o gado estava no Gasperin; que o local onde arrendou o pasto era do lado de Orlandinho; que vizinho é Dr. Agostinho na parte de cima e na parte de baixo do Orlandinho; que nenhuma das divisas tem água.

Na análise do conjunto probatório, o juiz da causa entendeu, em suma, por não conceder a posse para qualquer das partes, aduzindo ausência de posse justa por parte de ambos.

Ambas as partes apelam e, no que importa, defendem suas respectivas posses.

Da leitura dos autos, a despeito do entendido pelo juiz em primeiro grau, creio que a posse deve ser conferida a uma das partes, por demonstração mais contundente do requisito ‘posse’.

É inquestionável que a posse em análise é a do lote 08 e que a parte autora da reintegração de posse é a proprietária do lote 09. O assistente Dirceu, até o momento, é o proprietário do lote 08.

Entretanto, a posse, em demandas de natureza possessória, é o que importa. Existindo evidencia de melhor posse por alguma das partes, entendo que a ela deve ser conferida, independentemente do domínio.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

Assevera-se o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
N
ão obsta
à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012) [...]”
(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social, não a propriedade.

No caso dos autos, em atenção principal as provas testemunhais, entendo que a posse está melhor esclarecida e demonstrada pela parte autora da reintegração de posse, Neuza e Edmilson.

Quatro testemunhas foram ouvidas em juízo. Destas, 3 confirmam a posse da Sra Neuza há mais de 20 anos em área que faz divisa com o lote de Agostinho, o lote 07.

A testemunha Nilton confirmou que arrendou terra de Neuza, e que lá ela está por 20 anos, além de que, o requerido Eziquel, de quem o Sr. Dirceu é sucessor, teria lhe oferecido o imóvel a venda, não tendo aceitado por saber ser do casal de autores. Menciono trechos neste sentido:

“A testemunha
Nilton
, declarou que reside em Aripuanã faz 40 anos: [...] que os confrontantes
eram Agostinho
, Osmar Demeneque e, no outro lado, Rio Taboca [...] que Neuza está no imóvel há mais ou menos
20 anos

[...]que Eziquel lhe ofereceu a venda de um imóvel, mas não aceitou por saber que
quem trabalhava na área era
o esposo da autora Neuza

[...] que era frente, divisão com Demeneque, que do outro lado,
Dr. Agostinho
[...]”.

A divisa com o lote de Agostinho é essencial, pois deixa claro que se trata do Lote 08, pois é ele que faz divisa com este importante vizinho.

O mesmo disse outras 2 testemunhas:

“A testemunha
Osmar
afirmou que Neuza tem imóvel na região; [...] que a aquisição foi há mais de
20 anos
; [...] que tinham lote e na frente era Neuza, em cima era Baiano, que vendeu para Marco, e do outro lado era
Dr. Agostinho, que faz divisa com Neuza;
[...]”.

“A testemunha
Damião
relatou que conhece a região da Linha dos Patos; [...] que já trabalhou com o
vizinho, Agostinho
, com Baiano, e com João, de empreitada [...] ; que
a área da Neuza divisava com Agostinho
e vai até Rio Aripuanã [...] que a área foi
invadida em 2010
; que pessoal fez cerca; que tinha barraco; que
foi invadida por Eziquel
; pelo que sabe, Eziquel
não tinha
áreas na região; [...] que prestou serviço pela primeira vez em
1995 e novamente em 1997
; [...] que a testemunha
fez a derrubada no lote 08
; [...] que Neuza lhe disse que era do finado Osvaldinho, que era o 09 e o
08, vizinho de Agostinho
; [...]
que do lado do

lote 08 o vizinho era o Agostinho
; [...]
que o Eziquel tentou entrar no na parte de baixo do lote 08
; [...]”.

A testemunha Damião, inclusive, destaca que fez derrubadas na área do lote 08 a mando da autora Neuza, lote que confirma ser o vizinho do lote de Agostinho, e que o fez em 1995 e novamente em 1997, mais de 20 anos da data da audiência, ocorrida em 2020 (id. 163577228, p. 41).

Em imagem apresentada por ambas as partes, depreende-se claramente que o lote 09, da parte autora, faz divisa com o lote 08, que faz divisa com o lote de Agostinho, o lote 07. Ou seja, as testemunhas confirmam a posse indiscutível da parte autora no lote 09 e, também, a posse em discussão, do lote 08, pois, certamente, não sendo local de posse dos autores, não confirmariam ser ela vizinha de Agostinho, e sim outra pessoa.

Colaciono a imagem apresentada pelo apelado Dirceu, quando descreve a área do lote 08, em que se vê o lote 09 ao lado (id. 163577224, p. 2):

As testemunhas Osmar, bem como Damião, confirmam que o anterior proprietário, Osvaldinho, quem vendeu as áreas para Neuza, abarcando a propriedade do lote 09 e a posse do lote 08. Ou seja, se a posse de Neuza não fosse no lote 08, certamente que os moradores da região saberiam que eventual posseiro ou proprietário seria outra pessoa, que não ela, ou saberiam de eventual negócio entre Osvaldinho e terceiro, o que não é o caso, pois confirmam que o a venda foi aos autores, demonstrando a continuidade da posse com o anterior posseiro:

Menciono os trechos importantes:

“A testemunha
Osmar
afirmou que Neuza tem imóvel na região;

[...] que a
aquisição
foi há mais de 20 anos;
que quem vendeu foi
Osvaldinho
; que
Osvaldinho
era vizinho da testemunha; [...] que quando
Osvaldinho
comprou, a testemunha já era vizinha; [...]
Osvaldinho era o primeiro proprietário antes de Neuza
; que ele comprou a área antes; que
Neuza comprou dele
, pelo que sabe; que
Osvaldinho comprou e morou por muito tempo e depois veio Neuza
; [...]
que Osvaldinho fez pequena abertura na área
;
que Neuza abriu mais depois que comprou
, mas não sabe o quanto; que não sabe datas e tamanho, mas sabe dessa evolução; [...]”.

“A testemunha Damião relatou que conhece a região da Linha dos Patos; [...] que Neuza lhe disse que era do
finado Osvaldinho
,
que era o 09 e o 08
, vizinho de Agostinho
; que do lado do lote 08 o vizinho era o Agostinho; que
Osvaldinho vendeu o 08 e o 09 para Neuza
; [...]”.

Ora, certamente que a afirmação da inicial, de compra dos lotes de Osvaldo Martins Coutinho, foi confirmada pelas testemunhas, além da posse do anterior proprietário e posseiro, que foi posteriormente continuada pelos autores.

O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Conforme ensinamentos de ANTÔNIO C. MORATO,
“o sucessor singular (no caso do legatário, mencionado no artigo anterior e também na transmissão inter vivos, como é o caso do adquirente de um bem em contrato de compra e venda) tem a possibilidade de unir sua posse à anterior ou não, de acordo com a sua vontade”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, página 1062).

Ademais, o exercício da posse há longos anos foi comprovada por imagens de satélite, em que se afere que, a partir de 1995, já haviam aberturas no lote 08 bem na divisa virtual com o lote 09, que não era cercado, a confirmar que foram realizadas pela parte autora, em ratificação ao que disse a testemunha Damião, que afirmou ter feito derrubada e roçada na área do lote 08 em 1995 e 1997:

(imagem de 1995

-

id. 163577228, p. 47 e seguintes)

(imagem de 1997)

(imagem de 1998)

(imagem de 2000)

(imagem de 2006)

O próprio assistente do requerido/apelado traz fotografia via satélite com maior nitidez que confirma que, realmente, o lote 08 tem importante ligação com o lote 09, de propriedade dos autores, em que se depreende continuidade da área aberta, em fusão entre os lotes, e também deixa claro que o lote 08 é vizinho de Agostinho, lote 07, além de ratificar as imagens de evolução da posse desde 1995, que deixam clara a similitude de dimensão do local e sua abertura (id. 163577228, p. 79):

Essa “fusão” na posse fica ainda mais evidente quando, lá em 2012, oficiais de justiça, em constatação, confirmaram “a inexistência de cerca limitante entre os dois imóveis”, e que, por isso, haviam “semoventes transitando livremente entre o lote 08 e o lote 09” (id. 163577226, p. 34):

O auto de constatação foi seguido de diversas fotografias que demonstram que o lote 09 e o lote 08 tinham a posse exercida conjuntamente, sem distinção:

Se a parte autora é, indiscutivelmente e incontroversamente, possuidora e proprietária do lote
09
, e se este não tem cerca de divisa com o lote
08
, na qual exercia a posse livremente até o esbulho noticiado, fica claro que é dela a posse de ambos os imóveis, considerando a prova testemunhal e as imagens via satélite que confirmam o uso da área no mínimo desde 1995.

Ademais, não há que falar que a autora estaria defendendo a posse do lote 10, pois, claramente, a discussão se refere ao lote 08, este é o bem incontroverso. O fato de ter disposto na inicial que o lote em litígio seria o lote 10 foi devidamente corrigido em emenda à inicial, de modo que se seguiu o rito do Código de Processo Civil. Martelar sobre a matéria seria improducente, já que é incontroverso que se discute a posse do lote 08.

Mesmo que a parte autora tenha procedido com “
ocupação por invasão, ou aglutinação
”, como afirmado na sentença, fato é que tem posse desde 1995, há 15 anos do ajuizamento da demanda, de maneira que, mesmo que de má-fé, não lhe impede o exercício da posse, que foi interrompida apenas em 2010 pelos requeridos, o que fez nasceu esta demanda. O próprio Código Civil, art. 1.238, estabelece direito de usucapião a quem possuir imóvel sem interrupção nem oposição, “
independentemente de título e boa-fé
”.

Não existe notícias de que a parte autora tenha perdido parcialmente ou totalmente a posse desde 1995 até o ato de esbulho, e duas testemunhas confirmam a alegação da inicial de que ela comprou o imóvel do antigo posseiro, Osvaldinho, de maneira que sua posse aparenta ser de justeza, e não por invasão. Mesmo que por invasão, caberia a defesa da posse por Osvaldinho, ou seu herdeiro ou sucessor, mas não é o caso dos autos, pois quem adentrou na posse, ferindo a da parte autora, nunca a tinha exercido anteriormente.

A testemunha do requerido afirma que passou no imóvel em 2016, a partir de quando aparenta ter conhecido a área, o que não auxilia em relação à posse, já que a própria ação de reintegração de posse foi ajuizada em 2010, tendo, em seu curso, sido deferida liminar em favor da parte ré, de modo que eventual exercício de posse a partir de 2010 por ele não seria surpresa, até porque foi a partir daí que nasceu o esbulho noticiado pelos autores.

Acerca do domínio apresentado pelo assistente/requerido, não é importante para questões possessórias e não foi primordial e sensível para que o juiz decidisse em relação à posse desfavoravelmente ao apelado, como, inclusive, também decidiu desfavoravelmente à parte autora.

Como já explicado, domínio não é importante para ações possessórias, a não ser que as partes disputem a posse com base nele, o que não é o caso. Apesar de o domínio do requerido e seu assistente serem controversos, pois se permite escriturar imóvel por procuração outorgada com quem estava falecido (João Batista Denuken Pena
)
, fato é que os réus
NÃO
COMPROVARAM A POSSE, o que é realmente importante.

Apesar de o assistente dizer que o juiz teria fundamentado a decisão na falsidade do documento, tal fato apenas foi consignado na sentença, não se podendo desconsiderar que o juiz adentrou nas provas e concluiu, expressamente, que “
Não há nada nos autos que autorize a concluir que antes do início da lide, Dirceu Gasperin, ou seu antecessor, Ezequiel Correia dos Santos (ou seu irmão, de quem ele seria representante, Odir Correia dos Santos), algum dia ostentaram qualquer ato legítimo e público de posse com animo de dono e sem clandestinidade sobre a área de terras em disputa
.”

Portanto, não só se calcou em evidencias de possíveis fraudes, o que sequer se decidiu, mas, pontualmente, no que importa em ação possessória, bem ressaltou que o apelado/assistente e o requerido não demonstraram exercer a posse de forma legítima e pública.

Por isso, já refutando tese de cerceamento suscitada no apelo do assistente, totalmente desnecessário realizar provas a se aferir a legitimidade do documento, que nada importaria em possessória. Domínio deve ser aferido em petitória, como reivindicatória, e eventual nulidade verificada em ação anulatória.

Ademais, o juiz realizou audiência de instrução e julgamento, ouviu testemunhas das partes e, na própria audiência, questionou se pretendiam fazer eventual nova prova, o que se concluiu por não fazerem, e já existia tese de falsidade dos documentos em ambos os processos, de modo que não cabe dizer em cerceamento de defesa.

Aplica-se o art. 370, parágrafo único, o CPC, que dispõe que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada,
as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Neste sentido:

“
CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO POSSESSÓRIA DEDUZIDA COM BASE EM DOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INCISO I DO ART. 355 DO CPC. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, elementos que caracterizam o interesse processual, encontra-se presente na Ação de Reintegração de Posse quando a parte ser reintegrada na posse de imóvel que alega ter possuído no passado. Eventual conclusão pela inexistência de posse anterior da Demandante caracteriza incurso no mérito do caso. Assim, afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual suscitada em contrarrazões de Apelação. 2 - Contatando-se que a produção de provas pretendida pela Autora não contribuiria para a solução do caso em seu favor, dado que a parte queria,
em Ação Possessória, provar fatos relativos ao domínio, o indeferimento das provas requeridas, com julgamento antecipado do pedido (art. 355, I, do Código de Processo Civil) mostra-se providência processual correta
. Em tal situação, não se há que falar em violação do devido processo legal sob a perspectiva de cerceamento do direito de produzir provas. 3 - Verificando-se que é o caso de julgamento antecipado do pedido (art. 355 do CPC), não se faz necessária a decisão de saneamento e organização do processo que, conforme expressa redação do art. 357 do CPC, é reservada aos casos em que não ocorre nenhuma das hipóteses do Capítulo legal em que inseridos os artigos 355 e 357 mencionados. 4 - Carece de amparo a pretensão possessória deduzida com base em alegação de domínio. Propriedade e posse são institutos jurídicos distintos. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida
.” (TJ-DF 07228608120208070001 DF 0722860-81.2020.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2021).

Ademais, a sentença não é
extra petita
. Tal fato ocorre quando, normalmente na parte dispositiva, o juiz concede à parte algo diverso do que foi pedido. No caso dos autos, o juiz julgou totalmente improcedentes os pedidos de ambas as partes, de modo que nada concedeu, sendo totalmente impertinente alegar eventual falsidade por violação à adstrição, que não se aplica em mero fundamento de sentença.

Portanto, em conclusão, estando evidente nos autos o exercício sem oposição e ininterrupto da posse pela parte autora desde 1995 até a data do esbulho, bem como não sendo demonstrada a justa posse pela parte requerida, deve a sentença ser reformada, julgando-se procedente o pleito de reintegração de posse aos autores.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARCIALMENTE PROCEDENTE – POSSE DA AUTORA E ESBULHO COMPROVADO - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EXERCÍCIO DA POSSE COM A DESTINAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE SER TERRA DEVOLUTA - INOCORRÊNCIA - IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PARTICULAR - ALEGADO ABANDONO DO IMÓVEL E AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS FINS SOCIAIS DA TERRA - INOCORRÊNCIA - INSPEÇÃO JUDICIAL - CONSTATAÇÃO DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A posse e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não desconstituídas, levam à procedência da ação de reintegração proposta. Cabe ao autor a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova. Comprovado pelo autor da possessória os requisitos do art. 561 do CPC, de rigor a procedência da ação de reintegração de posse.

Para ser tida como terra devoluta, é necessária a prova da ausência de registro em Cartório e a comprovação de ser patrimônio pertencente ao Poder Público que não tem destinação pública. Caso específico em que o imóvel rural não se enquadra no conceito de terra devoluta do Estado, porquanto provada a propriedade de particular. Se o imóvel esbulhado não é terra devoluta e está situado em área do legítimo possuidor, não há falar em posse justa, e sim em injusta, ocupada de forma clandestina e precária pelos requeridos
.” (N.U 0001681-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA RURAL – EXISTÊNCIA DE EDIFICAÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA ANTIGA – POSSE DEMONSTRADA - CONSTRUÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA EM NOVO LOCAL (NOVA DEMARCAÇÃO) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, o fato relevante para a elucidação da questão é o local onde a cerca divisória dos imóveis se encontrava, há muitos anos, antes da construção da nova, pelo apelante, sendo incontroverso que construiu referida cerca em local cuja posse pertencia ao apelado, configurando esbulho possessório, ainda que entenda que veio a construir em local que aduz ser de sua propriedade, questão essa a ser resolvida, como demonstrado acima, oportunamente, no juízo petitório
.” (N.U 1001648-59.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

Acerca do pleito de perdas e danos, suscitado na inicial da reintegração de posse, entendo não demonstrado nos autos. Em se tratando de dano material, devem ser pontualmente comprovados, mediante provas, orçamentos, recibos, dentre outros documentos, não se podendo condenar a parte requerida bom base em presunções.

Ante o exposto:

1- DESPROVEJO o recurso do assistente do requerido, Dirceu Gasperin;

2- PROVEJO o recurso dos autores EDMILSON MOURA PACHECO e NEUSA MARIA MAXIR PACHECO e julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Reintegração de Posse nº 0001169-23.2010.8.11.0088, determinando-se a reintegração no imóvel objeto de litígio, bem como anulo a sentença de improcedência do Interdito Proibitório n. 0001130-50.2015.8.11.0088 e o extingo sem resolução de mérito pela litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC;

3- Condeno a parte requerida da Reintegração de Posse nº 0001169-23.2010.8.11.0088 em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa atualizado;

4- Condeno o autor do Interdito Proibitório n. 0001130-50.2015.8.11.0088 em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023